Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733056-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Hapvida Assistência Médica Ltda Agravado: Jorge Cesar Bellez Wamburg D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Hapvida Assistência Médica Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0715255-85.2024.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JORGE CESAR BELLEZ WAMBURG em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Aduz ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré. Afirma que no dia 20/07/2024, após apresentar quadro clínico de dor na região do peito, dificuldade para respirar, tosse e tontura, foi encaminhado para atendimento médico no hospital HAP – ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR BRASILIENSE. Narra que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em leito de enfermaria, em caráter de urgência, porquanto os achados dos exames podem estar relacionados a processo inflamatório/infeccioso pulmonar, inclusive de etiologia atípica/viral; Ateromatose aortocoronariana e dos troncos supraórticos, sendo indicado pelo médico assistente que fosse ministrada medicação em ambiente hospitalar, conforme Relatório médico emitido pelo Dr. Caio Teles Batista, CRM – DF 31658, ID. 204825290 e ID. 204825289. Pede que seja concedida a tutela provisória de urgência para que a ré seja autorize e custeie a internação médico-hospitalar no Hospital HAP ASSISTENCIA MÉDICA – Hospital Brasiliense, onde se encontra em enfermaria, bem como a realização e custeio do tratamento prescrito conforme receituários médicos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela ré, conforme documento de ID. 204828800, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme Relatório e Receituário médico, anexados aos IDs. 204825289, 204825290. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar." Assim, demonstrada a qualidade de titular da parte autora, ID.204828801, bem como a premente necessidade de internação em leito de enfermaria, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica IDs. 204825289, 204825290, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital HAP – ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR BRASILIENSE para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62697734), em síntese, que o paciente, ora recorrido, não deixou de receber o atendimento médico necessário. Acrescenta, no entanto, que o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação deve ser respeitado na hipótese. Argumenta que o recorrido contratou o plano de saúde há pouco menos de 1 (um) mês, o que justifica a negativa da internação pretendida. Assim, conclui que não houve a prática de ato ilícito e que o plano de saúde não pode ser responsabilizado pelo período de internação pretendido pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado, na origem, pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 62697739 e Id. Id. 62697740). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável, ao caso, o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação em caráter de urgência. De acordo com o relato exposto pelo profissional de saúde o quadro etiológico médico apresentado pelo ora recorrido pode ser assim descrito (Id. 204825289 e Id. 204825290 dos autos do processo de origem): “QP: falta de ar há 3 horas HDS: paciente refere dispneia há 3 horas com duração de 10 min, após 10min paciente refere melhora, porém ainda ofegante durante a consulta. Nega qualquer histórico anterior ao episódio de sinais gripais ou qualquer outro sintoma. (...) TC DE TÓRAX SEM CONTRASTE: opacidades em vidro fosco esparsas e bilaterais predominando nas regiões centrais, além da periferia do lobo inferior esquerdo. Estes achados podem estar relacionados a processo inflamatório / infeccioso pulmonar, inclusiva de etiologia atípica/viral.” “Mantenho O2 úmido em CNS – em uso de 4 litros de O2 mantendo saturação entre 96-98% Sigo orientações do telegrave Solicito que seja coletada hemocultura Inicio ceftriaxona 2g endovenosa 24/24hr. Inicio azitromicina 500g endovenosa 24/24hr. Solicito internação com urgência.” (Ressalvam-se os grifos) No caso o plano de saúde recorrente negou a autorização para a internação referida e, na ocasião, fundamentou a negativa por meio da ausência de preenchimento do período mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias (Id. 204828801 dos autos do processo de origem). Ocorre que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à internação hospitalar (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação da criança, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de internação com urgência para o tratamento da doença que acomete o recorrido. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator